Tribunal: TJBA
Processo: 0501620-62.2017.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501620-62.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: URIEL PEREIRA CARVALHO Advogado(s): VLADIMIR OLIANI DE MAGALHAES JACOB, EDGARD CINACCHI NETO, PAULO JOSE NOGUEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. PRONÚNCIA. COAUTORIA DELITIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por URIEL PEREIRA CARVALHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, I, e art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, por suposta coautoria em homicídio consumado contra Samuel Silva Alves e tentativa de homicídio contra Ana Cláudia Santos de Jesus. O recorrente pleiteou sua absolvição sumária (art. 415, II, CPP) ou, subsidiariamente, sua impronúncia (art. 414, CPP), ao argumento de inexistência de indícios de autoria ou participação. O recurso foi contrariado pelo Ministério Público, mantido pelo juízo a quo e teve parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes, no caso concreto, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente, à luz do disposto nos arts. 413 a 415 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza próprio da sentença condenatória. 4. A negativa de autoria apresentada pela defesa, quando não incontroversa, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sob pena de indevida invasão da competência constitucionalmente prevista. 5. A materialidade do crime encontra-se comprovada por laudos periciais, como o Exame de Necropsia e o Laudo do Local de Crime, que descrevem compatibilidade entre a dinâmica dos fatos e os ferimentos da vítima. 6. Os indícios de autoria estão lastreados em depoimentos de testemunhas presenciais, especialmente o irmão da vítima, Robert Alves da Cunha, que reconheceu o recorrente como autor dos disparos, bem como nas declarações da vítima sobrevivente e de um policial militar que registrou confissão informal do recorrente logo após o crime. 7. O conjunto probatório é harmônico, coerente e suficiente para a formação do juízo de admissibilidade da acusação, sendo descabida a análise aprofundada da tese defensiva de negativa de autoria nesta fase processual. 8. A jurisprudência do STJ ratifica que a decisão de pronúncia não demanda certeza da autoria, mas apenas elementos mínimos que justifiquem o envio do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo exigido juízo de certeza. 2. A negativa de autoria, salvo quando manifestamente incontroversa, deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 3. É válida a pronúncia fundamentada em provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório, reforçadas por declarações anteriores e elementos materiais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alíneas “c” e “d”; CPP, arts. 413, § 1º; 414 e 415. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 967.372/BA, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 20.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.860.543/TO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 19.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 0501620-62.2017.8.05.0039, em que figuram, como Recorrente, URIEL PEREIRA CARVALHO, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo inalterada a sentença de pronúncia recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 17 de junho de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07